Tribunal: STF
Processo: MI 4899
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DO ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991 ATÉ QUE SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE REGULAMENTEM O ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ QUE SEJAM JULGADOS O MI 833/DF E O MI 844/DF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES DISCUTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A aposentadoria especial de servidor público cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Os Mandados de Injunção 833/DF e 844/DF, sujeitos a julgamento que ainda não se encerrou no Plenário desta Corte, versam sobre a aplicação analógica da Lei Complementar 51/85, que rege a aposentadoria dos servidores policiais, àqueles servidores que, embora não policiais, desempenharam atividades periculosas e, por isso, pretendem obter aposentadoria sob o regime especial, situação distinta dos presentes autos, cuja pretensão da parte impetrante diz respeito à aplicação das disposições da Lei 8.213/91 na regulamentação do direito à aposentadoria em regime especial, com fundamento no art. 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal. Assim, diante da ausência de identidade das situações, desnecessário o sobrestamento deste feito.



    3. Agravo regimental desprovido.